Tribunal: TJPA
Processo: 0009024-71.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009024-71.2017.8.14.0008

APELANTE: EDNILSON FERNANDES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas -
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA –
Assiste-lhe razão,
algumas circunstâncias judiciais valoradas na sentença já são próprias do próprio tipo penal,

razão pela qual necessita ser reformada.

Assim, levando-se em consideração além dos vetores dispostos no art. 59 do CPB c/c os trazidos no art. 42, da Lei de Drogas, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 dias multa. Na segunda fase presente a atenuante constante no art. 65, I, do CPB, atenuo a pena em 06 meses, resultando na segunda fase em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 –
Não preenche os requisitos legais exigidos, nos termos do voto
- MODIFICANDO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Regime semiaberto adequado as disposições legais pertinentes.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Ednilson Fernandes da Costa,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 16 de julho de 2017, por volta das 18hs20min, Policiais Militares foram acionados, tendo em vista uma confusão que estaria ocorrendo dentro de um ônibus de passeio na praia do Caripi, sendo que, ao chegarem ao local, pediram que todos os passageiros descessem do referido veículo e, após revista pessoal procedida, foi encontrado na mochila do apelante 23 (vinte e três) invólucros de cocaína e 05 (cinco) invólucros de maconha, sendo o denunciado encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 4831819, pag. 07/12, alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, pois inexistentes provas nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal quanto a pena aplicada, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e modificando o regime de cumprimento de pena para um mais favorável ao recorrente.

Em contrarrazões
, ID 4831819, pag. 22/26, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 4831820.

É o relatório.

À revisão para julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1 - Da absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Aduz a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, pois inexistentes provas nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4831763, pag. 06, que comprova que as substâncias apreendidas eram, respectivamente, cocaína e maconha.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo da parte apelante, verifico, ao compulsar os autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com suporte em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
os policiais militares, Alcicleison Rodrigues Dias e Rivanildo Nery dos Santos,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 4832132 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo que afirmaram encontrara, droga ilícita em uma mochila, mas que o acusado, quando de sua prisão, confirmou que a mochila onde foi encontrado o material entorpecente lhe pertenceria.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 4832150 e ss, negou toda a autoria delitiva que lhe foi atribuída, desdizendo inclusive o depoimento que foi prestado na fase inquisitiva quando afirmou que a mochila onde foi encontrada a droga lhe pertenceria.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva se encontra devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, inclusive quando corroboram tudo o que foi dito pelo recorrente na fase inquisitiva, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportando ou trazendo consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal quanto a pena aplicada, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e modificando o regime de cumprimento de pena para um mais favorável ao recorrente.

A dosimetria procedida pelo juiz a uo, constante à ID ...., foi no seguinte sentido:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Há atenuante da menoridade pelo que diminuo de 06 meses e de 50 dias multa, resultando em 05 anos e 06 meses e 600 dias multa. Não há causa de diminuição e aumento de pena, tornando em concreto e definitivo a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.”

Em uma análise detalhada da dosimetria procedida acima, entendo que o magistrado julgador se equivocou quando procedeu a análise de algumas circunstâncias judiciais presentes na primeira fase da dosimetria da pena, pois valorou algumas circunstâncias já próprias do próprio tipo penal,

razão pela qual necessita ser reformada.

Assim, levando-se em consideração além dos vetores dispostos no art. 59 do CPB c/c os trazidos no art. 42, da Lei de Drogas, entendo por bem redimensionar a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, verifico a existência de uma circunstância atenuante constante no art. 65, I, do CPB, por ser o autor menor de 21 anos de idade à época do crime (documento de identidade presente à ID 4831758, pag. 12, que demonstra que o réu nasceu em 20/1201998), razão pela qual a reconheço, atenuando a pena em 06 meses, resultando na segunda fase em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Inexistente qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena.

Não se mostrou presente também qualquer causa de diminuição ou aumento de pena, inclusive cabe ressaltar que o apelante não é merecedor da benesse constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, por constar outro registro de ação criminal em seu desfavor nos autos (Certidão de antecedentes presente à ID 4831758, pag.20), o que demonstra que o mesmo dedica-se a atividade criminosa.

Assim, defino a pena como final em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, sendo cada dia multa 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do crime., devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Pelo quantum de pena aplicada, vejo incabível sua conversão em restritivas de direito, bem como aplicação do Sursis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE parcial provimento
, reformando a pena aplicada nos termos acima dispostos.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 21/12/2022